Tribunal: TJDFT
Processo: 0044854-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044854-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GERALDO BERNARDES SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos e esclarecimentos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 55403588), da concordância do exequente (ID 55873381) e do executado (ID 56149253), defiro a retificação do precatório. Assim, encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda a correção dos precatórios de IDs 24900267 e 24900321, adequando-se aos ajustes informados pela d. Contadoria (ID 55403588). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador